Tribunal: CARF
Processo: 13804.003821/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003821/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.840 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
REGIS JEAN DANIEL HAHN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. Glosa mantida, uma vez que não houve comprovação dos
recolhimentos/compensações do total dos impostos de renda retidos na fonte
por parte de fonte pagadora da qual o contribuinte era sócio administrador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer a dedução de imposto de renda retido na fonte no valor
de R$ 50.077,98.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003821/2009-31
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003821/2009-31

Relatório
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 7 a 11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.005 (ano calendário
2.004), apresentando a impugnação de fls. 2 a 6.
O lançamento em foco glosou a dedução do imposto de renda retido na fonte
pleiteada na declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano calendário 2.004), no valor de R$
67.273,86 (fls. 9, 10 e 60), apurando, ao final, imposto sujeito à multa de mora, no valor de R$
65.586,40, multa de mora de R$ 13.117,28 e juros de mora de R$ 37.804,00, calculados até
30/10/2.009.
Na impugnação interposta, às fls. 2 a 6, acompanhada dos documentos de fls. 12 a
49, o contribuinte propugna pela improcedência do lançamento, alegando, em síntese, que:
3.1 glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
67.273,86, é totalmente incabível e incorreta, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento do
imposto de renda retido é da fonte pagadora:
3.2 ele, funcionário, comprovadamente teve sobre seus rendimentos a retenção de
imposto na fonte, cabendo à fonte pagadora Sanedo Participações Ltda o correspondente
recolhimento, devendo ela assumir integralmente a responsabilidade pela falta desse
recolhimento, fato que, por si só, impõe o cancelamento da Notificação de Lançamento;
3.3 diligenciando junto à fonte pagadora Sanedo Participações Ltda, constatou que
os impostos retidos na fonte foram recolhidos por intermédio de DARFs ou foram objeto de
compensação, com exceção do mês de setembro de 2.004, em que não foram localizados
DARFs, nem, tampouco, os Per/Dcomps de compensação, tendo sido retidos, nesse mês, dos
funcionários Regis Jean Daniel Hahn, ora Impugnante, e de Vladimir Tomiati, os valores de R$
5.731,96 e R$ 2.739,77, totalizando R$ 8.471,73;
3.4 a glosa em análise é incabível, na medida em que restou comprovada,
mediante DIRF e demais documentos, a correspondente retenção do imposto de renda na fonte,
tendo a fonte pagadora em tela, com exceção do mês de setembro de 2.004, efetuado os
recolhimentos dos impostos retidos na fonte referentes ao período de janeiro a agosto de 2.004,
havendo, em relação ao período de outubro a dezembro de 2.004, regular processo de
compensação (Per/Dcomp).
A DRJ não deu provimento a Impugnação por entender que na qualidade de sócio
e administrador da empresa, não basta tão somente apresentar a DIRF, mas tem sim que
comprovar o recolhimento, pois neste caso há responsabilidade solidaria.
Em sede de Recurso sustenta o Recorrente que foram juntados comprovantes de
efetivo recolhimento (DARF’s) – documentos no 04 a 11 juntados na Impugnação (fl. 11 a 19).
Em relação aos meses de outubro a dezembro de 2004, juntou-se a comprovação das
compensações realizadas pela fonte pagadora (PER/DCOMPs de fls. 21 a 44 da impugnação).

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003821/2009-31

Assim, na tese do Recorrente teriam sido trazidos aos autos documentos que
comprovariam o efetivo recolhimento (DARF ́s e PER/DCOMP) do imposto de renda.
Explica o Recorrente, que apenas no mês de setembro que não logrou êxito em
localizar a prova da retenção do imposto, que tratando-se da remuneração do Recorrente, a
retenção e recolhimento remontaria a R$ 5.731,98. Aduz que a exceção dessa competência, há
provas do recolhimento de todas as retenções.
Assim, o Colegiado do Carf converteu o feito em diligencia para que a instância
competente (Unidade Preparadora), proceda ao reconhecimento do efetivo recolhimento do
imposto, materializado nos documentos acima indicados (DARF ́s e PER/DCOM).
A unidade preparadora, em atendimento à Resolução no 2301-000.897, informou
que, em relação aos DARF anexados às fls. 11 a 18, conforme comprovantes de arrecadação de
fls. 174/181, os mesmos foram de fato recolhidos nas datas constantes nos comprovantes e pelo
extrato Sief da Fiscalização eletrônica, fls. 182/183, eles encontram-se alocados aos débitos de
IRRF com código 0561 informados em DCTF da fonte pagadora, nas competências 01 a
08/2004.
A DIRF da fonte pagadora, informando as retenções para o beneficiário acima já
está anexada às fls. 61/62, sendo que a mesma continua ativa até o momento, não tendo sido
alterada. Concernente ao segundo item da resolução, relativo a informação a respeito das
homologações em definitivo das PER/DCOMP :
1) Dcomp: 038333779806100413041511: O Sistema analisou e homologou
totalmente a compensação, o débito informado foi extinto por compensação
2) Dcomp: 279303565304110413042920: O Sistema emitiu Despacho Decisório,
indeferindo o pedido e não homologando a compensação, o débito informado foi enviado para
PFN:
3) Dcomp: 309309904123120413040491: O Sistema emitiu Despacho Decisório,
indeferindo o pedido e não homologando a compensação, o débito informado foi enviado para
PFN:
É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Diante da resposta da diligencia, entendo que deve ser dado PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso para que as deduções do IRRF sejam consideradas válidas no período de
01 a 08 de 2004, eis que os DARFs foram validados, comprovando o recolhimento do imposto
retido pela empresa, a qual o contribuinte era sócio administrador.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003821/2009-31

Quanto aos demais meses, em que foram feitas compensações, a única Dcomp
que restou devidamente processada foi a relativa ao mês de outubro de 2004. Aquelas relativas a
novembro e dezembro, não foram homologadas, motivo pelo qual deve ser mantida a glosa para
estes dois meses, mesmo com a comprovação de que sofreu a retenção pois, nesse caso, como
fora dito anteriormente, aplica-se a exceção da lei eis que o contribuinte que sofreu a retenção
era sócio administrador da empresa.

Sendo assim, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, afastando do lançamento as glosas de janeiro a outubro de 2004.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 200
DF CARF MF
Original